Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600877-22.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A declaração de doações estimadas em dinheiro, relativas à cessão ou locação de
veículos, sem a apresentação dos termos de cessões ou documentos que comprovem as
propriedades dos veículos supostamente cedidos, viola o artigo 27 da Resolução TSE
nº23.553/17 que dispõe que Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

1.1. A falta de comprovação da propriedade do bem, é indício de realização de despesa
com recursos que não transitaram previamente pela conta bancária, comprometendo a
regularidade das contas.

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602589-33.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56344 de
30/09/2020, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 02/10/2020)

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES
2018. IRREGULARIDADES FORMAIS SUPERADAS. CESSÃO DE VEÍCULO SEM
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO DA CONTAS.

[...]

2. O recebimento de doação estimada de bem sem a comprovação de que integra o
patrimônio do doador, viola regra disposta 22, II, da Resolução TSE 23.553 e no caso de
trinta doadores, pela gravidade da omissão, impõe a desaprovação das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603404-30.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54573 de
Num. 42865451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577

17/12/2018, Relator GILBERTO FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 17/12/2018)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA
EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IRREGULARIDADE.
VALOR E PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECOLH

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600877-22.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600877-22.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600877-
22.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Josemari
Aparecida de Aguero Mequelusso, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Josemari Aparecida de Aguero
Mequelusso, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Podemos - PODE, no município de
São José dos Pinhais/PR, rejeitadas, porque o requerente não cumpriu requisito expressamente
previsto na legislação eleitoral, no caso, doação estimável em dinheiro com a comprovação de que
o bem é da titularidade do doador, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 25, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe, necessariamente, que "os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados
por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar o seu patrimônio". No caso, o bem imóvel cedido,
localizado na Av. dos Bosques, nº 988 - bairro Bordado Campo, município de São José dos
Pinhais/PR, no valor de R$ 1.000,00, para a campanha eleitoral do candidato, corresponde a 24,29%
do total dos recursos estimáveis de campanha no importe de R$ 4.117,18, o que leva a rejeição das
contas pela sua representatividade e também houve omissão relativa às despesas constantes da
prestação de contas por conta da ausência dos contratos assinados pelos prestadores de serviços
voluntários durante o período de campanha eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, inciso I, da
Resolução n. 23.607/2019, no importe de R$ 2.000,00 - representando 48,58% do total das despesas
estimadas contratadas na campanha. Consequentemente, não sendo observada a legislação
eleitoral sobre a questão, até mesmo por desídia do próprio candidato, que não comprovou
materialmente o alegado em sua defesa, resta impossibilitada a aferição da regularidade da
aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas. Não se trata de
mera irregularidade formal, mas desvio de finalidade na aplicação de recursos de campanha e de
omissão de informação, especialmente quanto à origem do bem doado, tratando-se, assim, de
vício, substancial, que conduz à rejeição das contas do candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSEMARI APARECIDA DE AGUERO
MEQUELUSSO VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

JOSEMARI APARECIDA DE AGUERO MEQUELUSSO
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
451
02/02/2022 16:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.301

RECURSO ELEITORAL 0600877-22.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSEMARI APARECIDA DE AGUERO MEQUELUSSO
VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: JOSEMARI APARECIDA DE AGUERO MEQUELUSSO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
CESSÃO DE BEM IMÓVEL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 58, INCISOS II E III, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ORIGEM DOS RECURSOS NÃO
COMPROVADA.CONFIABILIDADE DAS CONTAS PREJUDICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha ao cargo de vereadora, por entender que houve doações
estimáveis em dinheiro, sem comprovação de que o bem imóvel
cedido é da titularidade do doador e sem apresentação dos contratos
assinados pelos prestadores de serviços voluntários.

2. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas
atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu
patrimônio. Inteligência do artigo 58 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 42865451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577

3. As cessões temporárias de bens estimáveis em dinheiro devem ser
comprovadas por instrumento de cessão e também pelo comprovante
de propriedade do bem cedido pelo doador.

4. O serviço próprio ou as atividades econômicas prestadas por
pessoa física em favor de candidato ou partido político devem ser
comprovados por meio de instrumento de prestação de serviços.

5. A ausência desses documentos impede que a Justiça Eleitoral
identifique a correta origem do recurso, assim como viola a
confiabilidade das contas.

6. Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas, pois o valor
total das doações estimáveis não comprovadas corresponde a R$
3.000,00, equivalente a 69% dos recursos arrecadados.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Josemari Aparecida de Aguero
Mequelusso em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral
de São José dos Pinhais, que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de
Vereadora do Município de São José dos Pinhais, nas Eleições de 2020, por entender
que houve doação estimável em dinheiro, sem comprovação de que o bem imóvel cedido
é da titularidade do doador, bem como ausência dos contratos assinados pelos
prestadores de serviços voluntários durante o período de campanha eleitoral.

Em suas razões recursais (ID42718140), a recorrente afirmou que consta nos
autos (ID 5515957) o contrato de cessão gratuita do bem imóvel, comprovando a sua
origem, não havendo qualquer irregularidade nas contas prestadas. Sustentou que não
existe omissão de informação quanto à origem do imóvel cedido, sendo suficiente a
documentação acostada aos autos.Alegou que, em razão da morosidade e da dificuldade
de ordem contábil na obtenção dos documentos, não foi possível juntar tempestivamente
aos autos os contratos firmados com os doadores Josicler da Veiga Lima e Helinton Jose
da Veiga de Lima de Queiroz para prestação de serviços voluntários. Entretanto,
Num. 42865451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577

entendeu que a desaprovação das contas por esse motivo evidencia controle e
formalismo excessivos, materializados na exigência de que se comprove a pessoalidade
do produto dos serviços de simples colaboradores, essencialmente apoiadores da
campanha da recorrente. Aduziu a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para aprovação das contas com ressalvas, eis que não há prejuízo
significativo à análise das contas, bem como agiu sempre de boa-fé, o que fica evidente
ante o registro no sistema SPCE dos serviços voluntários prestados,conforme se verifica
do demonstrativo ID 55515830.Requereu, assim,o conhecimento e o provimento do
recurso, para que sejam julgadas aprovadas as contas, ainda que com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42796741) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que os valores
envolvidos nos gastos não comprovados, mais de 70% dos gastos de campanha,
superam em muito o percentual admissível como razoável.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

Num. 42865451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que [...]o requerente não cumpriu
requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, doação estimável em
dinheiro com a comprovação de que o bem é da titularidade do doador, de modo a
permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais. [...]o bem imóvel cedido, localizado na Av. dos Bosques, nº 988 – bairro Bordado
Campo, município de São José dos Pinhais/PR, no valor de R$ 1.000,00, para a
campanha eleitoral do candidato, corresponde a 24,29% do total dos recursos estimáveis
de campanha no importe de R$ 4.117,18, o que leva a rejeição das contas pela sua
representatividade. [...] conforme parecer conclusivo id 96848198, houve omissão relativa
às despesas constantes da prestação de contas por conta da ausência dos contratos
assinados pelos prestadores de serviços voluntários durante o período de campanha
Num. 42865451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577

eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, inciso I, da Resolução n. 23.607/2019, no
importe de R$ 2.000,00 – representando 48,58% do total das despesas estimadas
contratadas na campanha(ID 42718132).

A propósito da obrigatoriedade da declaração das doações estimáveis em
dinheiro, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido
político.

Como se vê, os bens estimáveis em dinheiro só podem ser cedidos às
campanhas eleitorais quando integrarem o patrimônio do doador, devendo ser
comprovada a propriedade em conjunto com o respectivo instrumento de cessão.

No caso dos autos, conforme parecer técnico (ID 42718127), embora a
recorrente tenha apresentado o contrato de cessão de bem imóvel na prestação de
contas final (ID 42718097), deixou de comprovar que o bem imóvel cedido é de
propriedade da doadora Eva Alves Rocha.

Intimada dessa irregularidade após a análise preliminar, a recorrente deixou
novamente de apresentar a matrícula do imóvel ou outro documento que comprovasse a
propriedade de Eva Alves Rocha.
Num. 42865451 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577

Em vez de receber a doação em dinheiro e posteriormente realizar o gasto
eleitoral, oportunidade em que a origem do recurso e sua destinação ficariam registradas
na conta de campanha, a candidato optou por receber na forma de doação estimada.

A falta de comprovação da propriedade do bem, portanto,é indício de
realização de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária,
comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva fiscalização por parte
da Justiça Eleitoral, acerca da real origem dos recursos, além de tornar desconhecido o
verdadeiro doador, sendo o recurso de origem não identificada.

Neste sentindo, é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A declaração de doações estimadas em dinheiro, relativas à cessão ou locação de
veículos, sem a apresentação dos termos de cessões ou documentos que comprovem as
propriedades dos veículos supostamente cedidos, viola o artigo 27 da Resolução TSE
nº23.553/17 que dispõe que Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

1.1. A falta de comprovação da propriedade do bem, é indício de realização de despesa
com recursos que não transitaram previamente pela conta bancária, comprometendo a
regularidade das contas.

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602589-33.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56344 de
30/09/2020, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 02/10/2020)

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES
2018. IRREGULARIDADES FORMAIS SUPERADAS. CESSÃO DE VEÍCULO SEM
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO DA CONTAS.

[...]

2. O recebimento de doação estimada de bem sem a comprovação de que integra o
patrimônio do doador, viola regra disposta 22, II, da Resolução TSE 23.553 e no caso de
trinta doadores, pela gravidade da omissão, impõe a desaprovação das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603404-30.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54573 de
Num. 42865451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577

17/12/2018, Relator GILBERTO FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 17/12/2018)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA
EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IRREGULARIDADE.
VALOR E PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §§3º E 4º.
APLICÁVEL APENAS PARA DOAÇÕES FINANCEIRAS, NÃO PARA DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AFASTADA.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. As cessões temporárias de bens estimáveis em dinheiro devem ser comprovadas por
instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador (art. 58,
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019)

2. Nos termos do art. 21, §§3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, apenas as doações
financeiras efetuadas em desacordo com o art. 21, é que deverão ser recolhidas ao Tesouro
Nacional. Como o presente caso trata de doação estimável em dinheiro, não há se falar em
recolhimento do valor.

3. Recurso conhecido e provido em parte. Contas desaprovadas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600395-74.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 58965 de
02/06/2021, Relator (aqwe) ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 11/06/2021)

A mesma fundamentação se aplica à ausência dos contratos de prestação de
serviços voluntários declarados pela recorrente nas presentes contas (ID 42718070).

Segundo parecer técnico (ID 42718127), embora a recorrente tenha
declarado que a Sra. Josicler da Veiga Lima e o Sr. Helinton José da Veiga De Lima de
Queiroz prestaram serviços voluntários à campanha,não houve a apresentação dos
respectivos contratos assinados, não sendo comprovada sequer a espécie do serviço
prestado.

Intimada para sanar a irregularidade, a prestadora, além de não esclarecer a
qual serviço as doações se referiam, permaneceu sem juntar os respectivos documentos.

Como acima exposto, a doação de serviços estimáveis em dinheiro só podem
ocorrer nas campanhas eleitorais se produto de seu próprio serviço ou de suas atividades
econômicas, devendo, ainda, ser comprovado por meio do instrumento de prestação de
serviços:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.
Num. 42865451 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

[...]

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido
político.

A ausência dos contratos viola, portanto,disposição legal expressa, além de
comprometer a transparência e a confiabilidade das contas.

Não se mostra possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao presente caso, eis que a cessão do imóvel, cuja propriedade não restou
comprovada, correspondeu a R$ 1.000,00, assim como os serviços voluntários
declarados equivaleram a R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 3.000,00 em recursos
declarados sem a devida comprovação, 69% das despesas de campanha, o que não
pode ser visto como de pequena monta.

Assim vem decidindo esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INAPLICÁVEIS.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória para os
órgãos partidários ainda que não haja movimentação financeira declarada, uma vez que sua
ausência impede a fiscalização por esta Justiça Especializada e acarreta a desaprovação.
Precedentes.

2. Nos termos do art. 34 da Res. TSE nº 23.607/2019 a existência de débitos de campanha
não assumidos pelo partido poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

3. Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar com ressalvas as contas se o valor total das irregularidades se encontrar além dos
parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do TSE, de 10% das despesas contraídas,
bem como o valor absoluto de R$ 1.064,10.

4. Nos termos do art. 74, § 7º, da Res. TSE nº 23.607/2019, a sanção de suspensão de
recebimento de quotas do Fundo Partidário deve obedecer aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível ao julgador proceder a sua redução
equitativa, a depender do caso.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600562-59.2020.6.16.0048, ACÓRDÃO n 59986 de
23/11/2021, Relator(aqwe) THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
Num. 42865451 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577

justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTRATAÇÃO PESSOAL. PAGAMENTO. CHEQUE. COMPENSAÇÃO
POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO.
NÃO PROVIMENTO.

1. Havendo descompasso entre a informação registrada na prestação de contas e as
informações obtidas nos extratos bancários, a comprovação cabal da correção do gasto
eleitoral, mediante elementos firmes, é ônus que recai sobre o prestador, mormente quando
houve o empreendimento de dinheiro público.

2 - Configura-se não comprovado o gasto eleitoral de contratação de pessoal para trabalhar
na campanha quando aos autos são colacionados apenas os contratos e, nos extratos
bancários, o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas cópias não
instruem a prestação de contas.

3 - Não se aplicam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando as
irregularidades são de natureza grave, não se configuram de pequena monta (R$ 3.950,00)
e representam 50% das despesas financeiras contratadas.

4 - Recurso conhecido e não provido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600864-49.2020.6.16.0061, ACÓRDÃO n 59930 de
11/11/2021, Relator(aqwe) THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 16/11/2021 )

Há se concluir, assim, que a ausência dos documentos acima especificados
impede a análise correta e adequada da origem dos recursos, comprometendo a
confiabilidade das contas, razão pela qual devem ser julgadas desaprovadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS da recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

Num. 42865451 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600877-22.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JOSEMARI APARECIDA DE AGUERO MEQUELUSSO
VEREADOR, JOSEMARI APARECIDA DE AGUERO MEQUELUSSO - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865451 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362598400000041839577
Número do documento: 22020216362598400000041839577